Tribunal: CARF
Processo: 16682.720154/2019-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720154/2019-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.325 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO
DE
JANEIRO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 49
Nos termos da Súmula CARF no 49, o instituto da denúncia espontânea não
alcança a prática de ato puramente formal do contribuinte, consistente na
entrega, com atraso, da GFIP

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720154/2019-48
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.325 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720154/2019-48

Relatório Versa o presente processo sobre lançamento (auto de infração no
071850020191608539) lavrado em 12/fev/2019, no qual é exigido da contribuinte acima
identificada crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social – GFIP, relativa ao ano-calendário de 2014, no valor de R$
45.770,75, com vencimento em 29/mar/2019. O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei
8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Ciente do lançamento em 27/fev/2019, a contribuinte ingressou com impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: a ocorrência de denúncia espontânea, preliminar de
nulidade, que a Lei 13.097, de 2015, cancelou as multas.
A DRJ Ribeirão Preto, na análise da impugnatória, manifestou seu entendimento
no seguinte sentido:
=> a impugnante alega a ocorrência de denúncia espontânea, preliminar de
nulidade, que a Lei 13.097, de 2015, cancelou as multas.
Aduziu genericamente a nulidade do lançamento a qual deve ser afastada, uma
vez que o auto de infração foi lavrado seguindo as determinações do Decreto no 70.235, de 1972,
arts. 9o e 10, contendo a infração cometida (atraso na entrega da GFIP), a data limite e a data
efetiva de entrega, além do correto enquadramento legal. Para infirmar essa constatação, caberia
a ela comprovar eventual entrega no prazo.
No que se refere à multa em si, de plano, esclareça-se que o art. 7o, V, da Portaria
MF no 341, de 12 de julho de 2011, expressamente determina a vinculação do julgador
administrativo. A autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da norma legal,
e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir
qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade.
O auto de infração indica que houve fato gerador de contribuição previdenciária
na competência em que houve o lançamento da multa. A exigência da penalidade independe da
capacidade financeira ou de existência de danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em
função do descumprimento da obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na
aplicação da lei, a condição pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual
compete aplicar as normas nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de
cunho pessoal.
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão da multa, aplicada de
acordo com a legislação que rege a matéria.
A Lei no 13.097, de 2015, conversão da Medida Provisória (MP) no 656, de 2014,
anistiou tão-somente as multas lançadas até sua publicação (20/01/2015) e dispensou sua
aplicação para fatos geradores ocorridos até 31/12/2013, no caso de entrega de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária, que não é o caso dos autos, pois o
auto de infração denota que houve fato gerador das contribuições e ele foi lavrado depois da
publicação da referida lei. O Projeto de Lei no 7.512, de 2014 não foi convertido em lei.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.325 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720154/2019-48

Sobre a denúncia espontânea, merece destacar a vinculação do julgador
administrativo prevista no art. 7o, V, da Portaria MF no 341, de 2011, e a Solução de Consulta
Interna (SCI) no 7 – Cosit, de 26 de março de 2014, publicada no sítio da Receita Federal em
28/03/2014.
Conforme se depreende da leitura da referida SCI, o art. 476 da Instrução
Normativa (IN) RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, trata da aplicação das multas por
descumprimento da obrigação acessória prevista no inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991
– relacionadas à GFIP – e, em seu inciso II, letra ‘b’, especificamente da multa aplicável no caso
de “falta de entrega da declaração [GFIP] ou entrega após o prazo”.
O §5o do referido art. 476 dispõe inclusive sobre os termos inicial e final para
efeitos da aplicação da multa por não entrega da GFIP ou entrega após o prazo, definindo como
termo final “a data da efetiva entrega ou, no caso de não-apresentação, a data da lavratura do
Auto de Infração ou da Notificação de Lançamento”. Portanto em caso de entrega em atraso da
GFIP, o termo final para cálculo da multa será a data em que houve efetivamente a entrega da
guia.
O art. 472 da IN RFB no 971, de 2009, apenas esclarece que não é aplicada multa
por descumprimento de obrigação acessória no caso de regularização da situação antes de
qualquer ação fiscal, isso porque, salvo quando houver disciplina específica que disponha o
contrário, eventual multa carecerá de amparo legal, já que, regra geral, as infrações por
descumprimento de obrigação acessória são caracterizadas pela falta de entrega da obrigação e
não pela entrega em atraso.
Assim há uma norma específica que regula a multa por atraso na entrega (art. 32-
A da Lei no 8.212, de 1991, e art. 476 da IN RFB no 971, de 2009), enquanto o art. 472 da IN
RFB no 971, de 2009, é geral, aplicável às outras infrações que sejam sanadas espontaneamente
pelo contribuinte e para as quais não haja disciplina específica que preveja a aplicação de multa
por atraso no cumprimento da obrigação acessória.
O parágrafo único do art. 472 da IN estabelece que “considera-se denúncia
espontânea o procedimento adotado pelo infrator que regularize a situação que tenha configurado
a infração[...]”, entretanto, no caso da entrega em atraso de declaração, a infração é justamente
essa (entrega após o prazo legal), não havendo meios de sanar tal infração, de forma que nunca
poderia ser configurada a denúncia espontânea.
Outro fator que corrobora com esse entendimento é a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), ao disciplinar que o art. 138 do CTN é inaplicável à hipótese de
infração de caráter puramente formal, que seja totalmente desvinculada do cumprimento da
obrigação tributária principal.
Esclareça-se que o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Carf) a respeito da matéria é o mesmo, já tendo sido, inclusive, objeto de Súmula: Súmula
CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.325 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720154/2019-48

Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão multa com base na
denúncia espontânea.
Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte segue sustentando os mesmos
argumentos trazidos em sede de impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernanda Melo Leal, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
O recorrente alega a denúncia espontânea da infração, já que entregou as
declarações em atraso, mas espontaneamente.
Não há que se falar aqui em denúncia espontânea da infração, instituto previsto no
art. 138 do CTN, uma vez que quando da apresentação em atraso das GFIP já houve a
consumação da infração, constituindo-se em um fato não passível de correção pela denúncia
espontânea. Esse entendimento está pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
no sentido de que o 138 do CTN é inaplicável à hipótese de infração de caráter puramente
formal, que seja totalmente desvinculada do cumprimento da obrigação tributária principal. Cita-
se como exemplo o seguinte julgamento:
TRIBUTÁRIO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ENTREGA
COM
ATRASO
DE
DECLARAÇÃO
DE
RENDIMENTOS
DO
IMPOSTO
DE
RENDA.
MULTA.
PRECEDENTES.
1. A entidade "denúncia espontânea" não alberga a prática de ato puramente formal do
contribuinte de entregar, com atraso, a Declaração do Imposto de Renda.
2. As responsabilidades acessórias autônomas, sem qualquer vínculo direto com a existência do
fato gerador do tributo, não estão alcançadas pelo art. 138, do CTN. Precedentes.
3. Embargos de Divergência acolhidos.
(EREsp: No 246.295/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, julgado em 18/06/2001, DJ
20/08/2001).
A matéria também já foi enfrentada por diversas vezes por este Conselho, que já
editou Súmula de caráter vinculante a respeito, ou seja:
Súmula CARF no 49 A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não
alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Portaria CARF no 49, de
1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p. 42)

O parágrafo único do art. 472 da Instrução Normativa da Receita Federal no 971,
de 13 de novembro de 2009 esclarece que “Considera-se denúncia espontânea o procedimento
adotado pelo infrator com a finalidade de regularizar a situação que constitua infração,...”
(grifei).

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.325 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720154/2019-48

Como já colocado acima, quando da apresentação em atraso da GFIP já houve a
consumação da infração, constituindo-se em um fato não passível de correção pela denúncia
espontânea. Além disso, o art. 476, II, da mesma instrução Normativa prevê expressa e
especificamente a aplicação da multa no caso de GFIP entregue atraso a partir de 4 de dezembro
de 2008.
Enquanto o art. 472 trata de regra geral, aplicável às situações em que é possível
a caracterização da denúncia espontânea, o art. 476 trata especificamente da multa que se discute
no presente processo, à qual não se aplica tal instituto.
Assim, diante de tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, pelos motivos acima expostos.

É como voto.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital